Tribunal: TJES
Processo: 5010548-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010548-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUMA LUCIA PEREIRA DE SOUZA e outros

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FIRME GUMIERO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – LITISPENDÊNCIA ENTRE A AÇÃO ORIGINÁRIA E RECONVENÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO NO
DECISUM
– EXTINÇÃO DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1.
Configura-se a litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, conforme estabelecido no art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC/2015. A reconvenção ajuizada na ação anulatória e a ação de imissão de posse de origem discutem o mesmo objeto, qual seja, a posse do imóvel rural, e possuem as mesmas partes.

2.
Desta feita, resta configurada a litispendência entre a reconvenção proposta nos autos da ação anulatória, em 10.10.2023, e a ação de imissão na posse de origem, ajuizada em 04.06.2024, sendo que, em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência tem trilhado no sentido de extinguir a que foi proposta em segundo lugar. Precedentes.

3.
Não há que se falar em supressão de instância no presente caso, pois a existência de litispendência é uma matéria exclusivamente de direito e de ordem pública, sendo que, ao se analisar com acuidade a jurisprudência do c. STJ, denota-se que a vedação de sua apreciação direta na instância superior tem relação com a vedação ao revolvimento de fatos e provas naquela Corte. Tanto é assim que o Tribunal da Cidadania já reconheceu, em ocasiões diferentes, que, questões de ordem pública, podem ser decididas diretamente pelo órgão
ad quem
, sem que isso configure violação do duplo grau de jurisdição. Precedentes. O princípio da celeridade processual justifica que a análise de litispendência seja feita diretamente pelo tribunal ad quem, evitando a devolução desnecessária ao juízo de primeiro grau.

4.
Por força do efeito translativo dado ao presente recurso, extingui-se a demanda originária com fulcro no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.

5
.
Em razão disso, restam os honorários sucumbenciais arbitrados em favor dos agravantes, na forma ditada pelo artigo 85, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Custas, se houverem, pelos autores, ora agravados.

6.
Recurso conhecido e provido. Reconhecimento da litispendência. Efeito translativo: extinção da demanda originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer a litispendência, e, por força do efeito translativo, extinguir a demanda originária, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
CREUMA LUCIA PEREIRA DE SOUZA
e GELES FRANCA DE SOUZA
em

razão da decisão, com cópia às fls. 03/05 do evento 9278365, proferida pelo d. juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por
CARLOS EDUARDO FIRME GUMIERO
e MARIANA DE CASTRO JUSTA FERREIRA LEITE
, deferiu o pedido liminar, determinando a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a imediata imissão da posse dos requerentes.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 9278358, os agravantes sustentam, em síntese, que: I) fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) “
No caso presente, como ficará provado ao final, os Agravados omitiram do Juízo de primeiro grau que tramita na Vara Cível da Comarca de Marataízes uma ação anulatória – processo n.º 5002369-98.2022.8.08.0069, que tem os ora Agravantes como Autores e o BANDES e os Agravados no polo passivo daquela ação, mas omitiram especialmente que nos autos daquela ação, os Agravados em contestação, apresentaram uma RECONVENÇÃO pleiteando justamente a imissão de posse do mesmo imóvel objeto desta ação, ou seja, litigaram de má-fé induzindo o Juízo a erro para o fim de obter fim ilegítimo e em discussão naqueles autos e prejudicar os Agravantes
” (fls. 08/09); III) “
na averiguação da tríplice identidade para configuração da litispendência - mesmas partes, mesmos pedidos e mesma causa de pedir, ficou presente nos autos haver coincidência de partes, pedido e de causa de pedir. Portanto, sem maiores delongas, verifica-se que esta ação não deveria sequer ter ultrapassado o juízo de admissibilidade, devido à flagrante litispendência com a reconvenção apresentada na ação acima referida, posto que todos os pontos desta ação são idênticos àqueles da reconvenção, que foi proposta em 10/10/2023, portanto, antes da presente ação
” (fl. 11); IV) “
Convém registrar, ainda, que não há óbice quanto ao reconhecimento da litispendência entre ação e reconvenção, uma vez que se tratam de ações autônomas que possuem partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 319 e 320 do CPC
” (fl. 12); V) “
A probabilidade do direito está materializada nos documentos em anexo, que provam de forma inequívoca, a LITISPENDÊNCIA, vez que o pedido formalizado (Imissão de Posse) nestes autos é idêntico ao contido na RECONVENÇÃO proposta em 10/10/2023 pelos Agravados nos autos da Ação Anulatória – Processo n.º 5002369- 98.2022.8.08.0069. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, decorre da liminar de imissão posse deferida pelo Juízo de Primeiro Grau sem ter ciência da LITISPENDÊNCIA, vez que os Agravados em flagrante litigância de má-fé omitiram tal informação do JUÍZO. Sendo certo que a liminar deferida equivocadamente afetará a posse e vida dos Agravantes de maneira inenarrável, injusta e desleal, vez que a propriedade e posse do imóvel objeto desta ação está em discussão nos autos da Ação Anulatória – Processo n.º 5002369-98.2022.8.08.0069
” (fl. 14).

Como cediço, a ação de imissão de posse é instrumento colocado à salvaguardar quem, fundado no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la em razão de provimento jurisdicional.

Por se tratar de ação petitória, assemelha-se à ação reivindicatória, de modo que, da mesma forma, “
A procedência desta espécie de demanda depende da demonstração, pelo autor, tanto da sua condição de proprietário do bem, que deve estar precisamente individualizado, quanto da injustiça da posse exercida pelo réu
” (TJES; AC 0013431-76.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022).

No caso concreto, os autores/agravados ajuizaram, em 30.11.2018, uma ação de imissão na posse (nº 0004167-24.2018.8.08.0069) e lograram êxito em demonstrar sua condição de proprietários do imóvel rural situado no lugar denominado JABOTI, na Região de Nova Canaan, em Marataízes/ES, medindo 91.960,00 m2 (noventa e um mil, novecentos e sessenta metros quadrados), registrado sob a matrícula nº 02.520, da ficha 01, do Livro nº 02, no cartório de Registro Geral de Imóveis daquela Comarca. Obtiveram, assim, sentença de procedência, que transitou em julgado em 01.08.2019.

Ocorre que, em face de tal
decisum
, os réus/agravantes ajuizaram a ação rescisória nº 0015171-03.2020.8.08.0000, cuja petição inicial foi indeferida, e a ação rescisória nº 0015007-04.2021.8.08.0000, esta última processada e julgada procedente “
para desconstituir a respeitável sentença proferida nos autos da ação de imissão de posse com pedido liminar de tutela antecipada registrada sob o nº 0004167-24.2018.8.08.0069 e, em juízo rescisório, extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil
”, em razão do reconhecimento de que não foi formado litisconsórcio passivo necessário.

Mais recentemente, em 23.08.2022, os réus/agravantes ajuizaram a ação anulatória nº 5002369-98.2022.8.08.006 com o objetivo de, pelo que se depreende dos documentos acostados nesta oportunidade, anular a consolidação da propriedade do imóvel efetivada em favor do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES e, por consequência, todos os efeitos expropriatórios e desapossatórios recaídos sobre o bem.

No bojo de tal demanda, ao serem citados, os agravados apresentaram contestação com pedidos de tutela da evidência e de reconvenção referentes à imissão na posse do imóvel objeto da presente lide, com fulcro na aquisição da propriedade através de leilão promovido pelo BANDES.

Desta feita, resta configurada a litispendência entre a reconvenção proposta nos autos da ação anulatória, em 10.10.2023, e a ação de imissão na posse de origem, ajuizada em 04.06.2024, sendo que, em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência tem trilhado no sentido de extinguir a que foi proposta em segundo lugar, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO CONTRARRECURSAL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO RECORRENTE. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MÉRITO. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Se a decisão que deferiu a gratuidade de justiça ao recorrente não foi objeto de oportuna insurgência pelos recorridos, seja em sede de resposta à reconvenção e/ou agravo de instrumento, implica em preclusão o direito de fazê-lo apenas via contrarrazões. II. Comprovada a propriedade do lote de terreno mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, impõe-se o deferimento do pedido de imissão na posse formulado pelos adquirentes. III.
De acordo com art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC/15, configura litispendência a repetição de uma ação em curso, exigindo-se para sua configuração a existência de identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que atrai, por consequência, a extinção do processo distribuído por último, sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC/15).
(TJMS; AC 0803205-64.2018.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 17/05/2022; Pág. 91)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE IMISSÃO NA POSSE E MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECONVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO A QUO. AVALIAÇÃO. RETENÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. POSSUIDORES DE BOA-FÉ. PERDAS E DANOS PELA OCUPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SEM PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 1. Não apresentada nenhuma prova da ausência de hipossuficiência ou da modificação da situação econômica da parte, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça. 2.
Constatada a existência de pedidos idênticos na inicial da ação de imissão na posse e na reconvenção na ação de manutenção de posse, é correta a extinção da reconvenção por litispendência.
3. É cabível a retenção por acessões e benfeitorias realizadas no imóvel na vigência de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre a Poder Público e o atual ocupante, sobretudo quando consta expressamente do edital de licitação da Terracap e da escritura pública de compra e venda que as construções existentes no terreno não estavam incluídas no preço. 4. A atualização monetária do valor da indenização pelas acessões e benfeitorias tem como termo a quo a data do laudo de avaliação e deve se dar mediante aplicação do INPC, por ser este o índice que melhor recompõe o valor da moeda. 5. Não há que se falar em propriedade em condomínio, tampouco em condenação ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, pois os ocupantes do imóvel não praticaram nenhum ato ilícito e estão amparados em direito garantido por Lei à retenção por benfeitorias (CC 1.219). 6. Consoante o entendimento do E. STJ, a correção monetária incide sobre os honorários sucumbenciais desde o seu arbitramento, enquanto os juros moratórios somente passam a fluir a partir da intimação do devedor para pagamento, em sede de cumprimento de sentença. 7. Os beneficiários da gratuidade de justiça fazem jus à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC/2015 98 § 3º) 8. Deu-se parcial provimento ao apelo. (TJDF; APC 00143.92-24.2015.8.07.0009; Ac. 124.9486; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; Julg. 13/05/2020; Publ. PJe 04/06/2020)

Ressalto que não há que se falar em supressão de instância no presente caso, pois a existência de litispendência é uma matéria exclusivamente de direito e de ordem pública, sendo que, ao se analisar com acuidade a jurisprudência do c. STJ, denota-se que a vedação de sua apreciação direta na instância superior tem relação com a vedação ao revolvimento de fatos e provas naquela Corte
1
.

Tanto é assim que o Tribunal da Cidadania já reconheceu, em ocasiões diferentes, que, questões de ordem pública, podem ser decididas diretamente pelo órgão
ad quem
, sem que isso configure violação do duplo grau de jurisdição
2
.

Além disso, o princípio da celeridade processual justifica que a litispendência seja resolvida pela segunda instância, evitando a devolução desnecessária ao juiz de primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a litispendência, e, por força do efeito translativo que imprimo ao presente recurso, extingo a demanda originária (Proc. nº 5001862-69.2024.8.08.0069), com fulcro no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários sucumbenciais em favor dos agravantes, na forma ditada pelo artigo 85
3
, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Custas, se houverem, pelos autores, ora agravados.

É como voto.

1
STJ, AgRg no AREsp n. 1.796.532/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.

2
[...] 2. Apontada hipótese de superveniente perda do objeto da ação, em sede de Aclaratórios, perante a Corte de Apelação, sua apreciação não configura supressão de instância, porquanto aquele Tribunal possui o chamado domínio do fato, podendo e devendo decidir e apreciar matérias de ordem pública, como os são os pressupostos processuais e as condições da ação. [...] (AgInt no REsp n. 1.397.660/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.)

3
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reconhecer a litispendência, e, por força do efeito translativo imprimido ao presente recurso, extinguir a demanda originária (Proc. nº 5001862-69.2024.8.08.0069), com fulcro no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.
Outrossim, a
rbitrar os honorários sucumbenciais em favor dos agravantes, na forma ditada pelo artigo 85, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa